Tribunal: TJMT
Processo: 1084280-61.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084280-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSILAINE RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 000.421.331-90 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO NÍVEL TECNICO ASSISTENCIAL. SAÚDE. DESVIRTUAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO CONDICIONADO À ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação
temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS
.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os
contratos

temporários
em desrespeito à Lei 600/2017.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que comprova efetivamente as condições insalubres, não cabendo seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.

Comprovado nos autos o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário durante o período contratual, não há diferenças a serem pagas.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, em que a parte autora buscava a declaração de nulidade dos contratos temporários, o pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e o pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Inicialmente, em relação a contratação temporária, a recorrente
alega na inicial que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, vinculado a Secretaria Estadual de Saúde, no período de 2019

a 2024.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar.

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses de encerramento de seu contrato anterior; (Nova redação dada pela LC
719/2022
)

De acordo com a ficha financeira juntada na contestação, verifico que a parte autora fora contratada para exercer o cargo de nível técnico assistencial, vinculada a secretaria de saúde entre 07/2019 a 10/2024 (id. 318001367), e, portanto, o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo, inobservado o previsto na Lei Complementar nº 600 de 19 de dezembro de 2017, visto que o tempo máximo permitido é de doze meses.

Dessa forma, constata-se que ocorreu uma sucessão de contratações temporárias, o que descaracterizou a excepcionalidade e temporariedade da contratação, o que acarreta no desvirtuamento de sua finalidade especifica original.

Além disso, o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Ademais, em que pese o reclamado tenha alegado que as contratações se tratam de vínculos distintos precedidos de processos seletivos autônomos, a reiteração de contratações temporárias para exercer a mesma função, como ocorreu no caso dos autos, evidencia que não se tratava de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, mas sim de suprir demanda permanente da Administração, que deveria ser atendida mediante a nomeação de servidores aprovados em concurso público.

Assim, não tendo o recorrido comprovado o recolhimento do FGTS durante o período em que vigorou o contrato temporário, o qual foi renovado sucessivamente, conforme seu dever probatório estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a recorrente faz jus ao recebimento dos valores pleiteados.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ação de cobrança na qual o Recorrente pleiteia a condenação do Recorrido ao pagamento de FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional, referentes a contrato temporário renovado sucessivamente de 2019 a 2023, no cargo de nível técnico assistencial, junto ao Hospital Regional Dr. Antônio Carlos.

A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não segue a prévia aprovação em concurso público é nula, devendo-se garantir ao trabalhador os direitos relacionados ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional relativos a todo o período laborado.

Tese firmada em repercussão geral: "Servidores temporários não têm direito ao 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, exceto nos casos de previsão legal/contratual ou quando houver desvirtuamento da contratação mediante sucessivas renovações."

Sentença parcialmente alterada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Quanto às férias acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário, verifico que o Estado de Mato Grosso comprovou nos autos o pagamento dessas verbas durante o período contratual, conforme documentos juntados no ID 182597858, não havendo comprovação pela recorrente de eventuais diferenças a serem pagas.

No que concerne ao adicional de insalubridade, a recorrente alega que não recebeu o referido adicional desde o início da contratação.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual nº 502/2013, que regula o regime jurídico dos servidores públicos civis de Mato Grosso, juntamente com a Instrução Normativa nº 06/2018 da Secretaria de Estado de Gestão, determina que a concessão do adicional de insalubridade depende da comprovação da exposição a agentes nocivos, a qual deve ser demonstrada por meio de laudo pericial (LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho).

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de adicional de insalubridade exige a produção de prova pericial, não sendo devido o pagamento a período anterior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO QUE PROVA EFETIVAMENTE AS CONDIÇÕES INSALUBRES. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE SUPERIOR. PUIL N. 413/RS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que comprove efetivamente as condições insalubres ou perigosas às quais os servidores estão expostos, não sendo devido o pagamento pelo período anterior à formalização do laudo.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.159.323/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Dessa forma, a simples alegação de trabalho em condições insalubres não garante o direito ao adicional, sendo indispensável a existência laudo técnico que ateste a existência de agentes insalubres.

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso comprovou que a recorrente recebeu o adicional de insalubridade em grau médio a partir de outubro de 2020, conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) nº 1491, juntado no ID 318001375 – ID de origem 182597860.

Portanto, não há como acolher o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade referente ao período anterior à elaboração do laudo técnico que atestou as condições insalubres, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO LAUDO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente de Inspeção Sanitária, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo das diferenças do adicional de insalubridade, pleiteadas com base em laudo técnico elaborado pelo Município que reconheceu o direito ao grau máximo (40%), em substituição ao percentual de 20% anteriormente pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, diante da juntada de laudo técnico elaborado unilateralmente pela Administração; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento retroativo do adicional de insalubridade no grau máximo a período anterior à confecção do laudo técnico que reconheceu a insalubridade em grau elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo técnico de condições ambientais de trabalho (LTCAT) constitui prova idônea para aferir o grau de insalubridade, sendo dispensável a realização de nova perícia quando inexistente impugnação concreta ao seu conteúdo e quando o documento é suficiente para o deslinde da controvérsia.

4. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, entende desnecessária a produção de nova perícia, especialmente se o laudo administrativo já reconhece o direito da servidora e inexistem fatos controvertidos relevantes.

5. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à prévia constatação técnica das condições insalubres, não sendo possível presumir a exposição a agentes nocivos antes da elaboração do laudo.

6. Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o adicional de insalubridade é devido a partir da data do laudo pericial que comprova as condições insalubres, sendo indevido o pagamento retroativo por período anterior à sua emissão (STJ, PUIL nº 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018, DJe 18.04.2018).

7. Comprovado nos autos que o Município passou a efetuar o pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo após a conclusão do laudo técnico, e inexistindo diferenças a serem adimplidas, mantém-se a improcedência da pretensão inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O laudo técnico de condições ambientais de trabalho é prova suficiente para definir o grau de insalubridade, sendo desnecessária nova perícia quando não há controvérsia fática relevante.

2. O adicional de insalubridade é devido a partir da data da elaboração do laudo que comprova as condições insalubres, vedada a retroatividade dos seus efeitos.

(N.U 1003567-65.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para, declarar a nulidade dos contratos compreendidos entre 2019 e 2024 e CONDENAR o Reclamado ao pagamento do FGTS sobre a remuneração bruta da reclamante do período de 11/2019 a 10/2024, observada a prescrição quinquenal.

Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025